Tribunal: TJSP
Processo: 2258154-61.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Procedimento instaurado para apurar suposto crime de denunciação caluniosa atribuído a membro do Ministério Público. Proposta de arquivamento formulada pelo Procurador-Geral de Justiça. Irrecusabilidade do pleito. Precedentes. Arquivamento deferido.